Tribunal: TJMT
Processo: 1032718-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032718-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 18.063.779/0001-50 (AGRAVADO), RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 384.449.411-15 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000679-23.2022.8.11.0036, indeferiu o pedido de arresto online de bens financeiros dos executados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida somente seria admissível após o esgotamento das tentativas de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a exaustão de todas as tentativas de localização do devedor para viabilizar o arresto executivo online, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 830 do CPC autoriza o arresto executivo quando frustrada a tentativa de citação do devedor, sem exigir o esgotamento de todas as diligências possíveis para sua localização.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o arresto executivo pode ser realizado na modalidade online, prescindindo do exaurimento das tentativas de citação, bastando que reste demonstrada uma tentativa inicial frustrada.

5.

O arresto tem natureza cautelar e se converte automaticamente em penhora após a citação válida do devedor, sendo medida essencial para evitar a dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da execução.

6.

No caso concreto, houve múltiplas tentativas de citação por meio de oficial de justiça e carta, todas infrutíferas, o que autoriza a decretação do arresto online.

7.

A exigência de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor configura formalismo excessivo e compromete a efetividade do processo executivo, contrariando os princípios da celeridade e da utilidade da execução.

8.

A ausência de arresto pode comprometer a satisfação do crédito, diante do risco de ocultação de bens pelos executados, evidenciando o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O arresto executivo online, previsto no artigo 830 do CPC, pode ser decretado quando frustrada a tentativa inicial de citação do devedor, sem a necessidade de exaurimento de todas as diligências de localização.

2.

O arresto tem natureza cautelar e se converte em penhora após a citação válida, visando garantir a efetividade da execução.

3.

A exigência de exaustão das tentativas de citação configura formalismo excessivo, contrariando os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.06.2021; STJ, REsp 1370687/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15.08.2013

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000679-23.2022.8.11.0036, indeferiu o arresto online de bens financeiros via sistema SISBAJUD.

O Recorrente busca a reforma da decisão ora impugnada, sustentando, em apertada síntese, que, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, é plenamente admissível o arresto de bens, inclusive mediante a utilização do sistema SISBAJUD, como medida destinada a assegurar a garantia da execução, sendo o único requisito exigido para a sua decretação a ausência de localização do devedor.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de

Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco

S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, que, nos

autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000679-23.2022.8.11.0036, indeferiu o

arresto online de bens financeiros via sistema SISBAJUD.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A em face de Ruberval Araújo dos Santos EIRELI e Ruberval Araújo dos Santos, visando ao recebimento do débito, referente Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval n. 15.177.925, no valor de R$110.131,44 (cento e dez mil e cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

No caso em comento, verifico que a ação executiva foi ajuizada em 16/08/2022, sem que até o momento se tenha localizado os devedores para citação.

Após o despacho inicial, foi expedido o mandado de citação direcionado a Ruberval Araújo dos Santos EIRELI, contudo, a empresa executada não foi localizada, conforme consta da certidão do oficial de justiça, encartada nos autos da ação de base (id. 105162269).

Diante disso, o Exequente requereu a expedição de ofício a várias empresas de telefonia, comércio varejista e entidades públicas, bem como requereu pesquisa de endereço via BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOJUD, SIEL, visando efetivar a citação da Executada; contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo.

Após a indicação de novo endereço pelo Exequente, expediu-se carta de citação, cujo Aviso de Recebimento (AR) retornou negativo, como “Mudou-se” (id. 133933349 - Pág. 2 – dos autos da ação de base).

Posteriormente, o Exequente requereu a inclusão do avalista do contrato, RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS, no polo passivo da Ação de Execução, o que foi deferido pelo juízo.

Diante disso, expediu-se nova carta de citação que, também retornou negativa, com a informação “Mudou-se”, razão pela qual, o Exequente indicou novo endereço da parte Executada.

A tentativa de citação, contudo, restou inexitosa, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR), razão pela qual, o Exequente requereu o arresto on line de eventuais valores encontrados nas contas de titularidade dos Executados.

O Juízo de Primeira Instância, indeferiu a pretensão aduzida, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

1. De início, INDEFIRO o pedido de Id. 172213766, uma vez pleito não atende aos requisitos legais que autorizam a medida excepcional pretendida, pois somente quando frustrada a tentativa de citação, seria aceitável o pedido de arresto, de maneira que, este juízo entende pela necessidade de o exequente promover primeiramente a meios de localização do executado, antes de ser adotada a medida de constrição online.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

[...]

2. Ademais, a parte exequente poderá promover a averbação no registro de imóveis dos bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, mediante certidão emitida pelo Juízo nos termos do art. 828 do CPC, a qual se DEFERE nesta oportunidade.

3. No mais, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço atualizado do executado, no afã de ser promovida a citação/intimação, sob pena de arquivamento.

4. Com a indicação do endereço, CUMPRA-SE a serventia o necessário; caso contrário, VOLTEM-ME conclusos para deliberação. [...]”

Contra essa decisão, recorre a parte Agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 830, estabelece que, não sendo encontrado o executado para a citação, caberá ao oficial de justiça proceder ao arresto de bens suficientes para garantir a execução.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o arresto executivo, incluindo sua realização pela via eletrônica, prescinde do exaurimento das tentativas de citação do devedor, bastando que reste comprovada a tentativa inicial frustrada de localização.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)” (N.U 1016847-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse mesmo sentido, o STJ ressaltou que o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Desta forma, é desnecessária o exaurimento das tentativas de citação do devedor para viabilizar o arresto cautelar sobretudo

porque se trata de medida que se converterá em penhora após a citação.

Ademais, a medida de arresto não se reveste de caráter definitivo, tratando-se de um mecanismo acautelatório que visa garantir a efetividade da execução, permitindo que a constrição se converta em penhora após a citação válida, em consonância com os §§ 2o e 3o do mencionado artigo 830.

O objetivo é prevenir a dilapidação do patrimônio do devedor e assegurar o adimplemento da obrigação exequenda, especialmente diante de indícios de risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, restou incontroverso que foram realizadas diligências pelo oficial de justiça e por carta, para a citação dos executados, todas sem êxito.

Não há exigência legal de que sejam esgotadas todas as possibilidades de localização, sendo suficiente a demonstração de tentativa inicial frustrada. A exigência de exaurimento, como condicionante para o deferimento do arresto, configuraria formalismo excessivo, em contrariedade aos princípios da efetividade e celeridade que regem o processo executivo.

Por fim, no que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, a situação sub judice demonstra a presença do perigo na demora, pois a ausência de arresto pode comprometer a satisfação do crédito, sobretudo considerando que os devedores, ao serem alertados da execução em curso, poderão adotar condutas destinadas a ocultar bens ou dificultar a sua localização.

Nesse cenário, a medida se revela imprescindível para salvaguardar o resultado útil do processo, evitando a frustração da execução.

Por essas razões, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, haja vista a jurisprudência consolidada que admite o arresto executivo antes da citação, sem a necessidade de esgotamento das tentativas de localização, desde que demonstrada tentativa inicial frustrada, como ocorre nos autos.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia do recebimento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025